Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702296-08.2021.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO AGRAVADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face de acórdão da primeira Turma Recursal. Na forma do art. 1.021 do CPC c/c o art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo interno é cabível apenas contra decisões unipessoais proferidas pelo relator. Nessa senda, não se mostra cabível a impugnação do acórdão, decisão colegiada, pelo instrumento utilizado. Não se mostra ainda possível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo pelo erro grosseiro, o qual constitui óbice intransponível ao recebimento do recurso (Acórdão 1361618, 07162834220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se conhece do agravo interno. Aguarde-se o prazo para trânsito em julgado do acórdão e após encaminhe-se o processo à origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J